Tribunal: STF
Processo: RE 82996
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
Cédula Rural Pignoratícia. Execução Judicial.
- A multa instituída no art. 71 do Decreto-lei nº 167, de 1967, incide "em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo" e, por via de consequência, não se destina a cobrir as cominações da sucumbência, especificamente inerentes ao processo judicial contencioso.